Tribunal: STF
Processo: Rcl 48847
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Ygor Aurelio de Sousa Ribeiro, contra ato do Tribunal de Justiça da Paraíba que, nos autos do habeas corpus n° 0808747-77.2021.8.15.0000 teria descumprido o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616, em sede de repercussão geral (Tema 280). 
    De acordo com os autos, o reclamante foi preso em flagrante em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Foi flagrado guardando em casa 08 comprimidos de material compatível com anfetaminas, 7,40 gramas de pedrinhas de cocaína, 500 gamas de cocaína e 350 gramas de maconha. 
    A defesa afirma que os policiais adentraram na residência do reclamante sem mandado judicial, em período noturno sem autorização do reclamante, sem indícios de crime e ausente situação de flagrância.
    Acrescenta que “Na suposta investigação, que teria perdurado por 10 dias, não houve a produção ode nenhuma prova, quiçá de qualquer ilicitude cometida pelo paciente;...A busca e apreensão foi feita às 22:00 (noite), conforme declaração do próprio delegado (doc. 18), mesmo ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, além de o paciente não ter autorizado a entrada; 6. O portão do imóvel da residência foi, segundo testemunhas e imagens anexas, arrombado pela polícia; 7. Não foi flagrante esperado ou real, inclusive não há qualquer prova demonstrando qualquer ilicitude, o que houve foi uma presunção dos policiais de que o paciente portava drogas em razão de uma possível denúncia anônima e mesmo assim não havia posse de droga com o paciente no momento da abordagem...”(eDOC 1, p. 2).
    Aduz que é réu primário, possui residência fixa, é pai e trabalha como ajudante de manutenção e motoboy.
    Postula, liminarmente e no mérito, “a suspensão dos efeitos da decisão daquele Tribunal, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte, assegurando ao Reclamante a imediata liberdade.” (eDOC 1)
    Solicitei informações à autoridade coatora. (eDOC 5)
    As informações foram prestadas. (eDOC 7). 
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação. (eDOC 12).
    É o breve relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, verifico que não assiste razão a defesa.
    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo reclamado, o reclamante vinha sendo monitorado dias antes da prisão em flagrante “com evidências de que o segregado utilizava do estratagema de receber a droga durante a noite e, antes do alvorecer, já dela se livrava, justamente para evitar de ser flagrado durante o dia com o material proscrito.” Acrescentou que “a natureza permanente do delito de tráfico de drogas permite a entrada dos policiais na residência, mesmo sem mandado judicial de busca e apreensão ou autorização dos moradores, afastando, assim, a alegação de violação domiciliar.” (eDOC 11).
    Trago, ademais, a justificativa da conversão da prisão em flagrante foi convertida em preventiva:
    “Consta dos autos que a polícia vinha fazendo investigações há 10 dias sobre um ponto de tráfico no bairro de Valentina. Efetivadas as diligências, passaram a vigiar a casa do custodiado e perceberam que sempre chegavam entorpecentes a noite e antes do amanhecer os entorpecentes já eram distribuídos em porções menores. No dia 09/06/2021, pelas 20:00 h, foi observada constante movimentação do acusado entrando e saindo de casa, levando os policiais a concluir que já estaria de posse dos entorpecentes para a distribuição e, em uma dessas saídas do custodiado a polícia o abordou e ele franqueou a entrada dos policiais em sua casa. Em audiência de custódia o flagranteado disse que tinha saído para lanchar quando a polícia chegou em sua casa e sua esposa estava lá. Na casa do custodiado foi encontrada grande quantidade de entorpecentes (8 comprimidos de material compatível com anfetaminas, 7,40 gramas de pedrinhas de cocaína, 500 gamas de cocaína e 350 gramas de maconha). Trata-se de flagrante esperado e o custodiado foi autuado por tráfico de drogas. Pois bem. Não há mácula no flagrante.
    Diante deste contexto fático, em princípio, e sem adentrar no mérito, infere-se que a prisão em flagrante foi legítima e legal, inexistindo motivo algum que justifique o seu relaxamento. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos no auto de prisão em flagrante, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Também consta dos autos laudo de exame traumatológico realizado no acoimado, não sendo constatado nenhum ferimento ou ofensa física, assim como não houve relato sobre qualquer abuso sofrido por ele, quando ouvido nesta audiência de custódia, não havendo, portanto, nenhuma evidência de que tenha sofrido qualquer tipo e abuso autoritário. A prisão comunicada neste feito preenche os requisitos formais (art. 304 do CPP), visto que o(a) segregado(a) foi apresentado(a) à autoridade competente, a qual ouviu condutor e testemunhas e interrogou-o, lavrando, em seguida, o auto. A autoridade policial comunicou a prisão no prazo legal (art. 306 do CPP). Bem assim, em uma primeira análise, verifica-se que houve a observância das garantias constitucionais e legais do preso provisório (art. 5º, incisos XLIX, LXIII, LXIV, da Constituição Federal), concluindo-se que não é o caso de relaxamento (art. 310, I, CPP), razão pela qual homologo o flagrante. Assim, passo a analisar o cabimento ou não da prisão cautelar. Quanto à segregação preventiva, urge frisar que esta poderá ser decretada quando presentes seus pressupostos – prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado – e ao menos um dos fundamentos – garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (artigos 311 e 312 do CPP). Neste feito, se preenchem os pressupostos da prisão preventiva, pois, consoante se depreende dos depoimentos das testemunhas, YGOR AURELIO DE SOUSA RIBEIRO foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado em circunstâncias típicas do tráfico de entorpecentes, guardando em sua casa uma quantidade de drogas incompatível com o consumo próprio, 8 comprimidos de material compatível com anfetaminas, 7,40 gramas de pedrinhas de cocaína, 500 gamas de cocaína e 350 gramas de maconha. As substâncias entorpecentes apreendidas são capazes de causar dependência física e psíquica e têm uso proscrito no Brasil, de acordo com a Portaria SVS/MS n. 344/1998. A conclusão é que há indícios suficientes de que o segregado perpetrou em tese o crime de tráfico de drogas e que os pressupostos da prisão preventiva estão preenchidos. No que concerne ao fundamento, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública, pois, apesar de se tratar de pessoa tecnicamente primária, as circunstâncias da prisão e seu histórico pessoal indicam que ele atua dentro de uma rede de comercialização de drogas com habitualidade, de modo que o cotejo de suas condições pessoais leva à conclusão patente e inafastável de que sua liberdade se configura risco premente e concreto à ordem pública, não reunindo, assim, os requisitos que indiquem que medidas cautelares diversas da segregação preventiva restariam suficientes e adequadas à garantia da ordem pública, à futura aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, a teor do plasmado no inciso II do art. 310 do CPP. O delito de tráfico ilícito de droga é bastante grave, sendo depositado em tal crime, inclusive, grande parte da origem da mazela social da violência que assola o país. Na verdade, o crime de ação múltipla ou conteúdo variado de tráfico de droga demonstra, per se, a periculosidade e a ousadia do agente de modo induvidoso, posto que está diariamente estampado nas manchetes dos jornais o legado de violência e criminalidade que rodeiam os autores deste delito. Ressalte-se, ainda, que não há informações concretas sobre eventual exercício de atividade laborativa lícita e atual do indigitado, circunstância que reforça a convicção da necessidade da permanência dela no cárcere, como medida necessária para garantir a ordem pública. Pelo exposto, deve ser evitado que o preso continue perpetrando atos ilícitos, pois em liberdade demonstrou que encontrou estímulos para reproduzir a conduta ilícita em tese praticada. Constatam-se presentes motivos concretos a justificar a manutenção da prisão preventiva do acoimado e, com isso, por lógico, a aplicação de medidas cautelares mostra-se insuficiente ao caso. Assim, apresentados os motivos que justificam a segregação cautelar, é totalmente dispensável manifestação expressa sobre o porquê da não aplicação de medidas cautelares, porquanto uma medida é contraposta a outra. Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro nos artigos 310, 311, 312 e 313, todos do CPP, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE YGOR AURELIO DE SOUSA RIBEIRO, ao passo que A CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, o que faço com suporte no art. 310, II, do Código de Processo Penal.” 
    No RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria, esta Corte decidiu que, não obstante a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia ser arbitrária, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”, o que ocorreu neste caso concreto.
    Por oportuno, cito a ementa do RE 603.616/RO (tema 280):
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
    Nesse mesmo sentido, trago ementa do parecer do Ministério Público, pela improcedência da reclamação:
    “RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MEDIDA JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (8 COMPRIMIDOS DE ANFETAMINAS, 7,4 GRAMA DE CRACK, 500 GRAMAS DE COCAÍNA E 350 GRAMAS DE MACONHA) E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 12)
    Entendo, portanto, entendo que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte. 
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Intime-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente